Tribunal: CARF
Processo: 11080.729682/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729682/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.333 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
2 ALIANÇAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
IRPJ. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA STF. REPERCUSSÃO
GERAL. DECISÃO DEFINITIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
RICARF.
De conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial,
especialmente no Supremo Tribunal Federal, traduzida na decisão definitiva
exarada nos autos do RE no 796.939/RS, processado sob o rito da repercussão
geral e, portanto, de observância obrigatória deste Colegiado, é inconstitucional
a multa isolada inscrita no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, aplicada em
face de compensação não homologada, entendimento corroborado pela ADI no
4.905, impondo seja decretada a improcedência integral da Notificação de
Lançamento sob análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, decretando a improcedência total do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Gustavo de Oliveira Machado, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729682/2018-47
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729682/2018-47

2 ALIANÇAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos
do processo administrativo em epígrafe, recorre a este Conselho da decisão da 25a Turma da DRJ
08 em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-
021.785, de 07 de outubro de 2021, de e-fls. 99/101, que julgou procedente a Notificação de
Lançamento, referente à multa isolada decorrente de compensação indevida efetuada em
declaração (DCOMP) prestada pelo sujeito passivo, com fulcro no artigo 74, § 17, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pelo artigo 62 da Lei no 12.249/2010, conforme peça inaugural do
feito, de e-fls. 02/03, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 07/11/2018, contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se multa no valor de R$ 66.564,25 (Sessenta e seis
mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), com base na legislação de
regência elencada nos autos.
De conformidade com a descrição da Notificação de Lançamento, a multa isolada
decorre da não homologação de débitos declarados para compensação na DCOMP no
38921.80291.241013.1.3.02-9394, que foram objeto de despacho decisório e de julgamento de 1a
instância administrativa nos autos do processo no 12448.914592/2015-63.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem julgar procedente
a presente Notificação de Lançamento, mantendo a multa aplicada, diante do não
reconhecimento de direito creditório adicional da contribuinte.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 108/121, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando a autuação em meras presunções.
Ainda em sede de preliminar, pugna pela nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações
suscitadas na sua peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material,
razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal insurge-se contra a decisão recorrida, trazendo a colação as normas legais que embasaram
o lançamento, reiterando inexistir a ocorrência do fato gerador da penalidade contestada, em face
da ausência de decisão definitiva nos autos do processo de compensação, ao contrário do que
restou assentado no Acórdão recorrido.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considera-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729682/2018-47

razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores
colacionada à peça recursal, impondo seja decretada a improcedência total do feito.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar a Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve a exigência fiscal decorrente da
aplicação de multa isolada diante da não homologação parcial das compensações declaradas pela
contribuinte, consoante peça inaugural do feito.
Em suas razões recursais, afora as questões preliminares, as quais restam
suplantadas na hipótese de acolhimento do mérito em favor do contribuinte, resumidamente,
suscita a recorrente a inocorrência do fato gerador da multa aplicada, estabelecido no artigo 74, §
17, da Lei no 9.430/1996, tendo em vista a inexistência de decisão definitiva exarada nos autos
do processo pertinente aos pedidos de compensação.
Não bastasse isso, opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considera-la confiscatória
e abusiva, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais
Superiores colacionada à peça recursal.
Não obstante a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar ao mérito das questões de constitucionalidade, por
absoluta falta de competência, bem como em razão de o Supremo Tribunal Federal ter afastado
qualquer dúvida quanto ao tema, reconhecendo a inconstitucionalidade de aludida exação, nos
autos do Recurso Extraordinário n° 796.939/RS, sedimentando a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Por sua vez, constata-se que o Recurso Extraordinário em referência fora julgado
sob o manto da sistemática da repercussão geral, sendo, por conseguinte, de observância
obrigatória pelos julgadores deste Colendo Tribunal administrativo, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 62, § 2o, do RICARF, que assim prescreve:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729682/2018-47

[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)”
Outro não foi o entendimento da mesma Suprema Corte, nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade-ADI n° 4.905, ratificando a inconstitucionalidade da multa isolada sob
análise, o fazendo sob a égide dos fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto
da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010,
tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015. 2. Atendidos os requisitos
previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito subjetivo do sujeito
passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e oportunidade da
administração tributária. 3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no
exercício do direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária,
que decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou
tácita, a declaração. 4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera
não homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé,
falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da
proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e,
nessa parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –,
bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.”
Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade da multa
isolada prescrita no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, fundamento da presente Notificação de
Lançamento, impondo seja decretada a insubsistência do feito em sua integralidade.
Neste sentido, uma vez reconhecida a improcedência do lançamento, restam
prejudicadas as demais alegações recursais.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a
improcedência total do lançamento, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.333 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729682/2018-47

Fl. 538
DF CARF MF
Original